Tribunal: TJPA
Processo: 0007674-18.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007674-18.2018.8.14.0039

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0007674-18.2018.8.14.0039

AGRAVANTE: SERASA S/A

AGRAVADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Serviços de proteção ao crédito. Julgamento monocrático. Contratação eletrônica não comprovada. Inexistência de julgamento extra petita. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa de proteção ao crédito contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, declarando a inexistência de débitos relativos a serviço adicional não comprovadamente contratado e condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática por ausência dos requisitos do art. 932 do CPC; (ii) saber se houve comprovação válida da contratação do serviço adicional mediante aceite eletrônico; (iii) saber se os débitos cobrados são legítimos; (iv) saber se a decisão incorreu em julgamento extra petita; e (v) saber se é cabível a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante e na prova inequívoca dos autos, nos termos do art. 932, V, do CPC e do regimento interno do tribunal, sendo eventual alegação de nulidade superada pelo exame do agravo pelo órgão colegiado.

4. Não comprovada a contratação específica do serviço adicional, pois inexistente instrumento contratual assinado ou prova idônea de manifestação de vontade, sendo insuficientes os registros de logs apresentados, que indicam acessos simultâneos incompatíveis com atuação humana.

5. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão se limita a declarar a inexigibilidade de débitos específicos impugnados, sem invalidar a relação contratual principal.

6. Mantida a conclusão de ilicitude da cobrança, não há fundamento novo apto a afastar a indenização por dano moral fixada na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando amparada em jurisprudência dominante e na prova dos autos.

2. A cobrança de serviço adicional exige comprovação específica da contratação, não bastando registros genéricos de acesso ao sistema.

3. Não configura julgamento extra petita a declaração de inexigibilidade de débitos delimitados no pedido inicial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SERASA S.A. contra decisão monocrática (id 31209843) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da agravada, declarando a inexistência de débitos e condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese: a) nulidade da decisão por impossibilidade de julgamento monocrático; b) regularidade da contratação via aceite eletrônico; e c) ocorrência de julgamento extra petita, alegando que a decisão teria anulado a relação contratual global.

Em suas razões (Id. 23496617), o agravante aduz, em suma, os seguintes pontos: A) - Alega que não estavam presentes os requisitos dos arts. 932 do CPC sustentando que a matéria não era objeto de súmula ou jurisprudência dominante, o que impediria o julgamento unipessoal pela relatora; B) - Acerca da validade da contratação, defende que o serviço denominado "PEFIN - Limpa Nome Online PJ Sem Boleto" foi validamente contratado mediante "aceite eletrônico" e utilização de login e senha exclusivos da agravada. Afirma que o sistema registra a aceitação dos termos de uso; C)- Regularidade das Cobranças: Sustenta que os débitos são legítimos e decorrem da utilização efetiva da plataforma (exclusão de dívidas e consultas), conforme demonstrativos de logs anexados aos autos. Rebatem a tese de "acessos por robôs", afirmando que várias ações podem ser selecionadas simultaneamente por um usuário; D)- Alegação de Julgamento Extra Petita: Argumenta que a decisão monocrática teria extrapolado os limites da lide ao declarar a invalidade da relação contratual como um todo, quando a controvérsia deveria restringir-se apenas aos débitos específicos impugnados; E)- Inexistência de Dano Moral: Defende que a cobrança foi um exercício regular de direito e que não houve ato ilícito capaz de gerar indenização.

Ao final, requereu exercício do juízo de retratação pela Relatora (art. 1.021, §2º, CPC) e, no mérito, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, julgando improcedentes os pedidos da ação inicial.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões no id 32061523.

É o relatório..

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

1. Da Legalidade do Julgamento Monocrático
.

A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, inciso V, alínea "a" do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante ou com a prova inequívoca dos autos. No presente caso, a sentença de primeiro grau ignorou prova documental crucial (log de acessos), caracterizando error in judicando passível de correção monocrática para prestigiar a celeridade processual.

Ademais, o julgamento do presente Agravo Interno pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou incompetência funcional.

2. Da Inexistência de Prova da Contratação.

O cerne da lide é a validade da contratação do serviço adicional "PEFIN - LIMPA NOME ONLINE PJ SEM BOLETO". Conforme enfatizado na decisão agravada, a agravante não colacionou instrumento contratual assinado pela agravada que comprove a anuência específica para este produto. O argumento de
"aceite eletrônico"
cai por terra diante da ausência do instrumento contratual assinado pela parte agravada. Ademais o "Demonstrativo Analítico" juntado pela própria Serasa por si só, não demonstram a legitimidade da contratação, pois, como ressaltado na decisão, os logs registram múltiplos acessos e operações realizadas no mesmo segundo (ex: 9 ações em 1 segundo às 21:23:14), registros esses que se coadunam com a tese autora a respeito do uso de sistemas automatizados (bots) e não uma manifestação de vontade livre e consciente da empresa agravada.

3. Da Inexistência de Julgamento Extra Petita
.

Ademais, não prospera a tese de que a decisão foi além do pedido (extra petita). A agravante alega que o tribunal teria invalidado a relação contratual como um todo. Contudo, a leitura do dispositivo da decisão monocrática é clara ao limitar-se a "
DECLARAR a inexistência dos débitos materializados nas NF 1468904 e NF 1607172, referentes ao serviço 'PEFIN LIMPA NOME ONLINE PJ SEM BOLETO'"
. A decisão não extinguiu o contrato principal, mas apenas
os débitos vinculados ao serviço adicional cuja contratação não foi comprovad
a. Portanto, a decisão manteve-se estritamente adstrita ao pedido inicial de impugnação da cobrança específica e utilização indevida do referido produto.

Diante do exposto, por não haver fatos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse aspecto, verifico que o agravante não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Diante disso, inafastável a decisão monocrática agravada.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026